Tribunal: TJBA
Processo: 8010829-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010829-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: SEILMA MARIA DE SOUSA MARQUES

Advogado(s)
:
ERICK SAMMUEL SILVA SANTOS BACELAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES.
FRAUDE FINANCEIRA ELETRÔNICA.
RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EFETIVIDADE DO PROCESSO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu medida liminar para bloqueio de valores em contas da agravante e de outros réus, com fundamento no art. 300 do CPC.

A autora alegou ter sido vítima de fraude digital com promessas de investimentos por meio de redes sociais, tendo realizado transferências que somam mais de R$ 218 mil, depositados em contas vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, incluindo a agravante.

A decisão agravada considerou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, autorizando o bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que autorize o bloqueio de valores em conta da instituição financeira agravante, diante de indícios de sua participação ou omissão em fraude eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está suficientemente fundamentada e amparada nos documentos apresentados com a inicial, que revelam indícios de fraude e dispersão patrimonial em múltiplas contas.

O fumus boni iuris decorre da verossimilhança das alegações da autora e da identificação de transferências para contas da agravante. Já o periculum in mora está presente na possibilidade de irreversibilidade do dano diante da velocidade da dissipação dos valores.

A alegação de solidez patrimonial da agravante não afasta a necessidade de tutela cautelar quando evidenciado o risco de ineficácia da prestação jurisdicional. A medida é proporcional, limitada ao valor do prejuízo e condicionada ao recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores em contas bancárias quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de ineficácia da decisão final, nos termos do art. 300 do CPC."

"2. A alegação de capacidade financeira do réu não afasta, por si só, o periculum in mora, especialmente em casos de alegada fraude com pulverização de recursos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica